Tribunal: STF
Processo: ARE 1345992
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO – LESÃO LEVE - REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA EVENTUAL DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO E SUA EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE OS FATOS NÃO ATINGIRAM A SEARA DA DESONRA MILITAR EM VIRTUDE DA PENA MÍNIMA APLICADA E SUA VIDA PREGRESSA E FUNCIONAL ATESTARAM O REALINHAMENTO DE CONDUTA - REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE Policial militar condenado pela prática do crime de lesão leve (art. 209, CPM) teve a condenação transitada em julgado. O D. Procurador de Justiça, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, e art. 81, § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo, propôs a instauração do feito para a devida análise da repercussão da condenação criminal no âmbito do pundonor militar. A higidez do feito principal evidenciou que a grave conduta do representado maculou o decoro militar, objeto desta representação e, diante da impossibilidade de se reexaminar o mérito da condenação criminal precedente nesta seara, decreta-se a perda de sua graduação e a cassação dos proventos e eventuais medalhas, láureas e condecorações outorgadas, com o devido registro nos seus assentamentos individuais.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXVI e LIV; e 37, caput, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto aos motivos que autorizaram a exclusão do militar da corporação, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator